Tribunal: STF
Processo: Rcl 93042
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Concessionária a Hora de São Paulo Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1069902-92.2022.8.26.0053), que teria, em tese, aplicado indevidamente o Tema 1.255-RG, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, RE 1.412.069.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“A presente Reclamação tem por objeto a correção de sobrestamento indevido determinado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que vinculou ao Tema 1.255 dessa Suprema Corte um Recurso Extraordinário cujo acórdão recorrido jamais apresentou a situação de fato e de direito que esse tema pressupõe.
[...]
 Em 16 de abril de 2025, o Município de São Paulo interpôs Recurso Extraordinário com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, arguindo suposta violação dos arts. 2º, 5º, caput e inciso LIV, e 37 da Carta Magna. O objeto declarado do recurso cingiu-se inteiramente à questão dos honorários advocatícios: o Município sustentou que a fixação em 4% sobre o proveito econômico resultaria em quantia desproporcional e injusta, devendo os honorários ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC/15, à luz do Tema 1.255/STF. Nenhuma impugnação ao mérito tributário foi veiculada no recurso. Em 5 de agosto de 2025, o e. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do E. Tribunal a quo determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário em razão do Tema 1.255/STF, por ter identificado "semelhança entre o Tema acima mencionado e a matéria discutida nestes autos", com fundamento no art. 1.035, § 5º, c/c o art. 1.030, III, do CPC/15. A r. decisão não procedeu a qualquer análise sobre se o v. acórdão recorrido efetivamente apresentava o pressuposto fático do Tema 1.255/STF; limitou-se a reproduzir a descrição do Tema e a afirmar, em uma única linha, a identificação de semelhança.” 

Ao final, requer, no mérito, “o conhecimento e o processamento da presente Reclamação, com a intimação do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a citação do Município de São Paulo para se manifestar”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

 Na presente hipótese, a Reclamação é manifestamente incabível. 
O Juízo reclamado determinou o sobrestamento dos autos na origem, nos seguintes termos:

“O Col. Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral da questão constitucional referente a – Honorários - Equidade - Valor - Elevado – Tema nº 1255 do STF, com a seguinte descrição: 
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).
 Desse modo, identificada a semelhança entre o Tema acima mencionado e a matéria discutida nestes autos, de rigor o sobrestamento do recurso extraordinário interposto às págs. 958/ss, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, c.c. com o art. 1.030, inciso III, do referido diploma processual, até pronunciamento final da Suprema Corte. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO, liberado nos autos em 05/08/2025 às 15:40 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1069902-92.2022.8.26.0053 e código cq92dO0I. fls. 1033 EOM 
Consigne-se que o sobrestamento dos recursos, nesta fase processual, é consequência natural da afetação determinada pela Corte Superior, conforme art. 1.030, inc. III, do CPC.
 Somente para os processos em curso no Primeiro Grau ou que aguardam o julgamento de apelações emSegundo Grau é que se faz necessária a determinação de sobrestamento pelo Ministro Relator, nos termos do artigo 1037, II do Código de Processo Civil.” (eDoc. 6)

 Apesar dos argumentos deduzidos pela parte Reclamante, a jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que não é cabível a Reclamação ajuizada contra decisão de sobrestamento do caso concreto para aguardar o julgamento definitivo do caso paradigma pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. 
Cito precedente de ambas as TURMAS desta CORTE nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 
1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma.
2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (RCL 39.105-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/02/2021) 

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANEJO DA AÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. 
1. O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que promove suspensão de processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral.
2. Agravo interno desprovido.” (RCL 52.186-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJE de 14/06/2022)

Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. 
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente